Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-74.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA PERNA ESQUERDA - AUSÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou sequela a implicar prejuízo à capacidade de trabalho, descabe, evidentemente, a concessão de benefício acidentário.